Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723764-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY, TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução conforme valores indicados pelos exequentes, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor impugnado e transferência do valor incontroverso, bem como aplicação de multa legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira impede o cumprimento da sentença que determinou a rescisão contratual; (ii) estabelecer se a ausência da instituição fiduciária no polo passivo compromete a eficácia da decisão judicial exequenda; (iii) determinar se houve excesso de execução quanto aos valores referentes a juros de obra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consolidação da propriedade fiduciária não interfere na eficácia da sentença transitada em julgado, que versa exclusivamente sobre a devolução de valores e indenização por descumprimento contratual. 4. A exclusão da instituição financeira do polo passivo foi objeto de decisão definitiva proferida pelo c. STJ, encontrando-se a matéria coberta pela preclusão. 5. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas a reparação de danos materiais decorrentes da rescisão contratual, sem afetar a validade da alienação fiduciária ou a titularidade do imóvel. 6. Os cálculos apresentados pelos exequentes estão em conformidade com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão que deram origem ao título executivo judicial, inexistindo demonstração de excesso de execução. 7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. Teses de julgamento: 1. A consolidação da propriedade fiduciária não impede o cumprimento de sentença que determina a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. 2. A ausência de vícios nos cálculos apresentados pelos exequentes afasta a alegação de excesso de execução. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código de Processo Civil, sustentando indevida a determinação de devolução dos valores pagos pelos recorridos, ao argumento de que a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal impossibilita a rescisão contratual. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado configura enriquecimento ilícito das partes recorridas, indicando excesso no valor arbitrado, porquanto as parcelas de juros de obra não foram pagas no tempo devido, o que levou a recorrente, como fiadora, a arcar com o ônus do pagamento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76538761): No que diz respeito ao objeto do cumprimento de sentença, consoante bem destacado pelo d. Magistrado a quo, esse está limitado ao ressarcimento e à reparação de prejuízos materiais decorrentes da rescisão contratual, sem afetar a validade da alienação fiduciária em favor da CEF. As questões atinentes ao cancelamento do registro de alienação fiduciária e do destino do imóvel extrapolam o objeto do cumprimento de sentença. Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de execução decorrente da suposta impossibilidade de restituição dos valores a título de juros de obra, o que se observa dos autos de origem é que os cálculos apresentados pelos exequentes (IDs 220153019 a 220153024) estão, de fato, em estrita conformidade aos parâmetros definidos pela r. sentença e no v. acórdão. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002